Tribunal: STF
Processo: HC 215264
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Igor da Silva Vitalino impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EXCESSO DE PRAZO. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO EVIDÊNCIA. 



    1. De acordo com a orientação desta Corte Superior, os prazos processuais não são peremptórios. Da mesma sorte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético. Há de ser realizada pelo julgador uma aferição do caso concreto, de acordo com as suas peculiaridades, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    2. Na espécie, considerados os dados do caso concreto (insurgente preso no dia 16/2/2019, denúncia recebida em 14/2/2019 e audiências de instrução realizadas nas datas de 21/5/2019, 22/10/2019 e 6/2/2020, bem como a existência de audiência designada para o dia 10/12/2020, a qual somente não foi realizada pela ausência de retorno de carta precatória expedida para o Estado de Alagoas), constata-se que o processo vem tendo andamento aparentemente regular na origem, principalmente ao considerar-se a necessidade de expedição de cartas precatórias para a realização de atos processuais, inclusive para outro estado da Federação, bem como as medidas tomadas em virtude da necessidade de conter o avanço da COVID-19 (o que ocasionou a suspensão dos atos processuais durante boa parte do ano de 2020).



    3. Soma-se a isso o fato de não haver manifesta desproporcionalidade no lapso transcorrido desde a efetivação da custódia cautelar, mormente ante o fato de que o recorrente "está preso preventivamente desde o dia 16/02/2019, em razão de suposta prática de crimes tipificados no art. 121, § 2º, I e IV do Código Penal [homicídio qualificado] e art. 14 da Lei 10.826/03 [porte ilegal de arma de fogo de uso permitido]". Dentro desse diapasão, foi destacado que o agente supostamente teria ceifado a vida da vítima mediante disparos de arma de fogo enquanto ela dormia, além da circunstância de "que já foi condenado em outros processos criminais a exemplo dos autos de nº 201920300061 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), 2018510000176 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menores) e 201721900530 (roubo), evidenciando, portanto, a sua propensão a práticas delitivas".



    4. Assim, conclui-se não haver ilegalidade a ser sanada na espécie, por não se vislumbrar, por ora, a ocorrência de desídia ou de demora exacerbada imputável aos órgãos estatais responsáveis pela condução da persecução penal promovida contra o insurgente, a qual, inclusive, encaminha-se para o encerramento da fase sumariante.



    5. Agravo regimental desprovido. 



    (RHC 139.615 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão cautelar em razão da ausência de fundamentação idônea para a sua manutenção e da ocorrência de demasiada demora para o término da instrução criminal, considerando que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 16.02.2019.



    2. Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia; RHC 192.833 MC, ministra Rosa Weber.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Solicitem-se informações atualizadas ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju - SE (Processo n. 0030177-73.2020.8.25.0001), a respeito do trâmite e julgamento do feito. 



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator